Tribunal: TJSP
Processo: 2177299-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. IMPUGNAÇÃO. Alegação pelo Município de São Paulo de que houve reestruturação da carreira dos autores, ora agravados (professores, agente escolar e coordenadora pedagógica).

R. decisão agravada que não acolheu a impugnação apresentada pela Municipalidade.

PRESCRIÇÃO. Comprovação de que a remuneração dos integrantes das carreiras dos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. IMPUGNAÇÃO. Alegação pelo Município de São Paulo de que houve reestruturação da carreira dos autores, ora agravados (professores, agente escolar e coordenadora pedagógica).

R. decisão agravada que não acolheu a impugnação apresentada pela Municipalidade.

PRESCRIÇÃO. Comprovação de que a remuneração dos integrantes das carreiras dos autores, ora agravados, foi reestruturada pela Lei no 12.396/1997. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Prescrição reconhecida (art. 1o do decreto no 20.910/1932). Observância do decidido pelo E. STF no RE 561.836/RN. Limitação temporal do direito à incorporação da diferença pela correta conversão da URV.

R. decisão agravada reformada, para acolher a impugnação da Municipalidade ao cumprimento de sentença. Extinção, com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição (art. 487, inciso II do CPC/2015).

RECURSO PROVIDO.